Tribunal: TJDFT
Processo: 0722496-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA E INDIVIDUAL. COISA JULGADA. EXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida em sede de cumprimento individual de sentença coletiva que não conheceu da alegação de coisa julgada suscitada pelo executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a exequente pode executar o cumprimento individual de sentença coletiva diante da existência de coisa julgada formada em ação individual proposta por ela.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 104 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a coisa julgada coletiva não beneficia o autor da ação individual se este, ciente da ação coletiva, não requerer a suspensão de sua demanda no prazo de trinta (30) dias.
4. A análise dos autos indica que a exequente tinha ciência da propositura prévia da ação coletiva, razão pela qual a coisa julgada formada na ação individual deverá prevalecer.
5. A coisa julgada constitui um dos pressupostos processuais negativos conforme previsto no art. 337, inc. VII, do Código de Processo Civil.
6. A coisa julgada, por ser matéria de ordem pública, pode ser suscitada em qualquer momento e reconhecida de ofício pelo juiz.
7. A jurisprudência permite a apresentação de exceção de pré-executividade após os embargos à execução ou a impugnação ao cumprimento de sentença, desde que não haja reiteração de matérias decididas.
8. Inexiste óbice para a alegação de coisa julgada pelo executado em exceção de pré-executividade após a impugnação ao cumprimento de sentença, uma vez que não se trata de reiteração de matéria decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “A coisa julgada coletiva não beneficia o autor da ação individual se este, ciente da ação coletiva, não requerer a suspensão de sua demanda no prazo de trinta (30) dias. 2. A coisa julgada, por ser matéria de ordem pública, pode ser suscitada em qualquer momento e reconhecida de ofício pelo juiz.”
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.347/1985; Lei no 8.078/1990, art. 104; CPC, arts. 337, VII e §§ 1o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.045.492, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 20.12.2024.